Tribunal: TJBA
Processo: 8042458-07.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042458-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALEGADA OMISSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em mandado de segurança, rejeitou preliminares e concedeu a segurança para determinar a convocação da impetrante para realização de novo Teste de Aptidão Física (TAF), diante de incapacidade física temporária comprovada por laudo médico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o princípio da vinculação ao edital e a necessidade de observância estrita das regras do concurso; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 37, inciso I, da Constituição Federal, no tocante à legitimidade da exigência de aptidão física. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O vício de omissão exige ausência de manifestação sobre questão relevante apta a infirmar a conclusão do julgado, o que não se verifica quando a decisão enfrenta suficientemente a controvérsia. O acórdão embargado analisa expressamente o princípio da vinculação ao edital, afirmando que sua aplicação não pode ser absoluta diante de situações excepcionais comprovadas, como incapacidade física temporária. A decisão fundamenta que a submissão da candidata ao TAF em período de convalescença viola a isonomia material, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 37 da Constituição Federal. O controle jurisdicional exercido não implica criação de nova regra editalícia, mas correção de ilegalidade decorrente da aplicação desarrazoada das normas do edital. O acórdão reconhece a legitimidade da exigência de aptidão física para o cargo, compatibilizando-a com os princípios constitucionais da Administração Pública. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042458-07.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador,. 3/SO